Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO N.: 0737092-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo de Oliveira Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal n. 0099676-55.2010.8.07.0015, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via sistema Bacenjud. Em suas razões recursais (ID 19111088), o recorrente requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mais, aduz que, em decorrência do parcelamento da dívida, faz-se necessária a liberação dos valores, porque, nos termos do art. 854, § 6o, do CPC, realizado o pagamento, o juiz determinará imediatamente a notificação da instituição financeira para que cancele a indisponibilidade dos ativos. Assinala que a manutenção da r. decisão prejudica a manutenção de sua subsistência e de sua família. Argumenta que “o risco de dano grave é latente, pois, ao não liberar a quantia bloqueada, mesmo com o parcelamento do débito ativo, a Parte Exequente estaria ganhando duas vezes”, caracterizando enriquecimento sem causa. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a liberação da quantia em até 24 (vinte e quatro) horas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Intimado para comprovar real necessidade do beneplácito da justiça gratuita ou recolher o preparo (ID 19153231), o agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal ao ID 19491634. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque o parcelamento consubstancia hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e, portanto, a mera adesão pelo executado não acarreta a extinção da execução fiscal. Dessa forma, subsistindo o feito executivo, não se revela crível que o parcelamento implique, em um exame prévio, a liberação dos valores anteriormente penhorados, porquanto remanescem como garantia à satisfação integral da dívida. Ademais, o Juízo a quo determinou a intimação do executado para comprovar as alegações de que o bloqueio recaiu sobre importe de natureza alimentar e não se evidencia, até a presente data, o cumprimento do comando judicial. Com efeito, não se afiguram, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora